Tribunal: TJSP
Processo: 1006149-61.2025.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Regis de Castilho Barbosa Filho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste na alegação de abusividade de cláusulas contratuais em contrato de mútuo e na possibilidade de revisão judicial dessas

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste na alegação de abusividade de cláusulas contratuais em contrato de mútuo e na possibilidade de revisão judicial dessas cláusulas. III. Razões de Decidir: 3. A relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. A revisão das cláusulas contratuais requer a demonstração cabal de abusividade. 4. A taxa média de mercado é apenas referencial e não vincula os contratos aos índices divulgados. A abusividade depende de fatores como economia, custo de captação, risco, entre outros. As tarifas de avaliação e registro são válidas se houver a prestação efetiva do serviço e a ausência de abusividade. IV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A revisão de cláusulas contratuais bancárias requer a demonstração de abusividade. 2. Tarifas de avaliação e registro são válidas se efetivamente prestadas e não abusivas.